Tribunal: STF
Processo: HC 58696
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS". SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR
DATIVO.
NÃO DA CAUSA A NULIDADE, DECRETAVEL EM "HABEAS CORPUS", O FATO DE O
DEFENSOR DATIVO TER SIDO INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
ANTERIORMENTE A PRISÃO DO RÉU E A INTIMAÇÃO DESTE, MORMENTE QUANDO A
DEFESA NUNCA MANIFESTOU O PROPOSITO DE INTERPOR APELAÇÃO, SEQUER NO
PEDIDO DE REVISÃO. APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.,
SEGUNDO A QUAL O DEFENSOR DATIVO NÃO ESTA OBRIGADO A RECORRER DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.